Tribunal: STF
Processo: RC 1317
Classe: RC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-02
Data de publicação: 1978-10-02

Ementa:
- Extinção dos efeitos de um recurso em proveito de co-réu. Seu
descabimento quando a decisão se baseia em motivos de caráter
exclusivamente pessoal (art. 515 do Cód. Proc. Penal Militar). Correto
o acórdão recorrido.
   Extinção da punibilidade, por força da prescrição (inc. I, do
parágrafo, único do art. 52, do Dec.-Lei 898/69, c/c o art. 81 do Cód.
Proc. Penal Militar.
   Recurso ordinário a que se nega provimento, decretando-se, de
ofício,a extinção da punibilidade, em visão da prescrição.